Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA MASCULINA. POSSÍVEL INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUBALTERNIDADE OU VULNERABILIDADE. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado por Juízo de Vara Criminal em face de Juízo de Juizado Especial Cível e Criminal, em feito que apura a suposta prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em tese cometido por indivíduo contra seu ex-companheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suposta prática do crime de ameaça, em contexto de relação homoafetiva masculina, atrai a incidência da Lei Maria da Penha, nos termos do decidido pelo STF no MI no 7.452, a justificar a competência da Vara Criminal, ou se permanece a competência do Juizado Especial Criminal, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no MI no 7.452, reconhece a mora legislativa quanto à proteção de homens GBTI+ e determina a aplicação da Lei Maria da Penha às relações homoafetivas masculinas, desde que presentes fatores contextuais que coloquem a vítima em posição de subalternidade na dinâmica da relação.
4. A incidência da Lei no 11.340/2006 exige a demonstração concreta de vulnerabilidade, caracterizada por assimetria de poder, dependência econômica, controle coercitivo, isolamento social ou abuso psicológico.
5. A análise da existência de subalternidade, em sede de conflito de jurisdição, possui natureza preliminar e perfunctória, limitada aos elementos informativos iniciais constantes dos autos.
6. No caso concreto, os elementos disponíveis restringem-se à notícia de ameaça, sem indícios mínimos de relação de dominância, hierarquia fática ou exploração de vulnerabilidade psicológica ou social da vítima.
7. Ausente demonstração, ainda que em juízo inicial, de dinâmica de poder assimétrica, afasta-se a incidência da Lei Maria da Penha.
8. O crime de ameaça possui pena máxima inferior a dois anos, enquadrando-se como infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/95, o que atrai a competência do Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juizado Especial Cível e Criminal.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Lei Maria da Penha às relações homoafetivas masculinas depende da demonstração de fatores concretos de subalternidade ou vulnerabilidade da vítima, nos termos do MI no 7.452 do STF.
2. Ausentes indícios mínimos de assimetria de poder na análise preliminar própria do conflito de jurisdição, não incide a Lei no 11.340/2006, permanecendo a competência do Juizado Especial Criminal quando se tratar de infração de menor potencial ofensivo.